Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-60.2021.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

IRREGULARIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

IRREGULARIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento – Contrato regularmente firmado a rogo pela parte autora, perante duas testemunhas – Requisito de validade segundo art. 595 do CC – Inexistência de vício contratual – Permissão de saque, conforme art. 6o, § 5o, II da Lei no 10.820/2008 – Informações pertinentes disponibilizadas em contrato – Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos. Recurso não provido.